Tribunal: STF
Processo: ARE 1525761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRIMEIRA APELAÇÃO INTEMPESTIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PISO SALARIAL LEI FEDERAL N. 7.394/85. APLICABILIDADE. OMISSÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. 1. O prazo para interposição do recurso de apelação cível é de 15 (quinze) dias úteis, motivo pelo qual evidente a intempestividade da primeira insurgência interposta fora desse lapso temporal. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, enquanto pendente de exame o pedido administrativo, o prazo prescricional permanece suspenso, só voltando a correr após a decisão administrativa. 3. A Constituição Federal estabeleceu a autonomia política, administrativa e orçamentária dos municípios brasileiros, nela incluída a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, de forma a suplementar a legislação federal ou estadual (artigos. 18 e 30, inciso I, da CF). Assim, em regra, as normas estatutárias federais não se aplicam aos servidores estaduais ou municipais. Todavia, nos casos em que for omissa a legislação específica local, é autorizada a aplicação da norma federal a fim de complementála, tal como in casu. 4. O STF, por meio de decisão proferida em ADPF n. 151/DF (06/05/2011), apesar de ter reconhecido que o artigo 16 da Lei n. 7.384/85 não foi recepcionado pela Constituição Federal, determinou o congelamento do salário base dos técnicos em radiologia, no valor equivalente a 2 (dois) salários-mínimos, quando do trânsito em julgado da decisão, o qual equivalia à época a R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais). 5. Inexistindo legislação municipal sobre as condições de trabalho e salário do servidor municipal no cargo de técnico de radiologia, ou seja, sendo omissa a legislação municipal sobre o tema, impõe-se a aplicação da lei federal, com observância do sedimentado no julgamento da ADPF 151/DF, isto é, remunerando o servidor no valor fixo de R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais) corrigido pela base anual da categoria até os dias atuais e acrescido do adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento). Precedentes TJGO. 1ª apelação cível não conhecida. 2ª apelação cível desprovida. Remessa necessária parcialmente procedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...] Extrai-se dos autos que o autor é servidor público do município de Goiatuba, exercendo o cargo de técnico em Radiologia, tendo ajuizado esta demanda ao argumento de que o ente municipal não cumpre a Lei Federal n. 7.394/85, causando-lhe grandes prejuízos, uma vez que deveria receber, em decorrência da função, o salário-base de 02 (dois) salários-mínimos, mais 40% (quarenta por cento) relativos ao risco de vida e insalubridade.



    Destarte, pede a condenação da parte ré ao pagamento das diferenças referentes ao salário-base, bem como do adicional de 40% (quarenta por cento), desde março/2012 (data do protocolo do requerimento administrativo).



    Inicialmente, verifica-se que o Juízo de primeiro grau não agiu com o acerto costumeiro ao reconhecer a prescrição as parcelas anteriores a 13/11/2014 (cinco antes anteriores a data do ajuizamento da ação, em 12/11/2019).



    Isso porque, antes de ingressar com a demanda, o autor formulou requerimento administrativo em 20/03/2017, pleiteando a revisão salarial (evento n. 1, arquivo 4), e inexiste nos autos manifestação expressa da Administração Pública negando o direito pleiteado.



    Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pendente requerimento administrativo, ocorre a suspensão da cômputo do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração (STJ. AgInt no REsp n. 1.946.549/AC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). [...]



    Neste trilhar, considerando que o requerente pleiteia as diferenças salarias a partir de março/2012, e o requerimento administrativo é de 20/03/2017, não há se falar em prescrição. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente